Tribunal: CARF
Processo: 11065.001709/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.001709/2009-31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.608 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
COESTER AUTOMACAO S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1990,1991, 1992, 1993, 1994, 1995
PRELIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DE
APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS RECURSAIS. INOCORRÊNCIA.
O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos
declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões deduzidas.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada de ofício pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (relatora) e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.

(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves –Redator desiginado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001709/2009-31
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.608 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001709/2009-31

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
A fim de retratar com veracidade os fatos ocorridos até a decisão objeto do
presente recurso voluntário, reproduzo o relatório ali preparado, com destaques:
Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP), cujo crédito provém de decisão judicial transitada
em julgado referente à diferença entre valores da Contribuição para o PIS/Pasep
recolhidos com base nos Decretos-Lei no 2.445 e 2.449, de 1988, e os apurados com
base na Lei Complementar (LC) no 7, de 1970.
De acordo com o despacho decisório de fls. 127/132, a contribuinte pleiteou crédito
no valor de R$ 229.432,44, referente ao período entre novembro/1990 e maio/1995,
sendo deferido o valor de R$ 191.185,99, homologando as compensações
parcialmente até o limite do crédito.
A diferença, segundo o despacho, foi causada pelo fato de a DRF considerar em seus
cálculos as competências de junho a outubro de 1995, não incluídas no pedido da
contribuinte, e aproveitar parte do crédito nessas competências, pois os pagamentos
nesse período não foram suficientes para amortizar integralmente os valores devidos.
Inconformada com o despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade (fls. 187/194), alegando, em resumo, que a cobrança de débitos
nos períodos em que houve insuficiência de recolhimento estaria prescrita e que
não foi apontada a base legal que fundamentou a inadequação do procedimento
adotado pela manifestante.
E prossegue:
Em síntese, inviável juridicamente a manutenção dos descontos realizados
pelo órgão fazendário, a fim de vincular os saldos negativos do período,
como também inviável compelir o Interessado na apuração dos créditos até
a competência de outubro do ano de 1995, visto que é sua faculdade a
determinação do interregno a ser lançado, apenas com a condição de ser
adstrito ao comando judicial.
Assim, entende que os períodos de 11/1990, 01/1991, 02/1991, 03/1991, 07/1991,
01/1992, 02/1992, 01/1993, 02/1993, 01/1994, 02/1994, 01/1995, 02/1995 e 04/1995,
não deveriam ser considerados nos cálculos.
Alega ainda que não foram obedecidos os índices definidos na sentença judicial
para correção do indébito, deixando de considerar os expurgos inflacionários.
Posteriormente, a 4a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou
procedente, em parte, a manifestação de inconformidade homologando parte das compensações
declaradas, para tanto, afastou do pedido de restituição às competências de junho a outubro
de 1995, como requerido pela ora recorrente.
No que tange aos demais períodos, foram mantidos os valores nos cálculos do
direito ao crédito em favor da recorrente, já que objeto do pedido de habilitação e a memória
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.608 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001709/2009-31

de cálculo pela autoridade fiscal mantida dado que os índices ali lançados estariam claros e
não teria a recorrente apontado eventual erro.
Intimada do citado decisum e discordando de seus fundamentos, a recorrente
interpôs recurso voluntário sob os seguintes termos:
(i)
Que houve indevida inclusão de competência negativa e desconsideração
dos créditos das competências de novembro/1990, janeiro, fevereiro e
novembro de 1991;
(ii)
Que incongruentes os cálculos homologados, já que não teria a autoridade
fiscal apurado corretamente os valores e suas atualizações e, também,
constatado omissão dos índices aplicados.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
De acordo com o explanado a ora recorrente, após o trânsito em julgado da ação
judicial no 2000.71.08.010560-2, protocolou pedido de habilitação do crédito de R$ 229.432,44,
referente ao período de novembro/1990 a maio/1995 e, ao depois, transmitiu os seguintes
Per/Dcomps
de
nos
37232.62057.101008.1.3.57-4627,
18768.84678.101108.1.3.57-8570,
13826.53139.201108.1.3.57-9100 e 34658.53456.191208.1.3.57-2661 (e-fls. 140, 162 e 165 –
extratos do processo e despacho decisório):

Veja que naquela ocasião apenas à Dcomp no 34658.53456.191208.1.3.57-2661
foi parcialmente homologada, restando, dessa forma reconhecido o crédito na monta de R$
191.185,99.
Portanto, desde a manifestação de inconformidade busca a recorrente o
reconhecimento do saldo remanescente glosado pela autoridade fiscal que compreende o valor de
R$ 38.246,45 e, assim, obter a homologação integral da referida Dcomp1, pedido reconhecido

1 e-fl. 194:
3. DO PEDIDO.
Em vista do exposto, requer que essa autoridade julgadora acolha a presente manifestação de inconformidade
suspendendo os efeitos do Despacho Decisório no 887128044, bem como declare a homologação total do pedido
eletrônico de compensação no 34658.53456.191208.1.3.57-2661.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.608 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001709/2009-31

em parte pelo juízo a quo quando declara que nos cálculos não serão incluídas as competências
de junho a outubro de 1995, porque não foi objeto do pedido de habilitação pela recorrente.
Transcrevo (e-fl. 219):
Por todo o exposto, VOTO pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, para excluir dos cálculos do direito creditório o período de junho a
outubro de 1995 e homologar as compensações até o limite do crédito resultante do
novo cálculo.
Em atendimento ao julgado, novo cálculo foi apresentado pela autoridade fiscal
constando, claramente, a manutenção da homologação parcial da Dcomp no
34658.53456.191208.1.3.57-26612.
Sendo assim, cinge-se a controvérsia sobre o saldo remanescente de R$
17.253,60.
A fim de reverter à decisão da DRJ, na peça recursal a recorrente alega em síntese,
a indevida inclusão de competência negativa e desconsideração dos créditos das competências de
novembro/1990, janeiro, fevereiro e novembro de 1991, como também, que a autoridade fiscal
não teria apurado corretamente os valores e suas atualizações restando, ainda, omissos os índices
aplicados.
Tais matérias foram invocadas na manifestação de inconformidade (fls. 189/193),
tendo o juízo a quo se manifestado da seguinte forma no que tange a inclusão de competência
negativa nos cálculos elaborados pela fiscalização:
Em relação os demais períodos citados na manifestação de inconformidade, não há que
se falar em expurgá-los dos cálculos, pois a própria contribuinte os incluiu em seu
pedido de habilitação do crédito, conforme planilha citada, a fls. 108/109.
Contata-se que à DRJ não enfrentou a tese da recorrente, isso porque não está
clara a motivação no que diz respeito ao aproveitamento do crédito para quitação dos débitos
para os períodos em análise.
Às fls. 193/194 dos autos afirma a recorrente:
Ora, tal procedimento é nitidamente ilegal, por isso, esta Delegacia Fazendária não pode
admitir tal absurdo. A constatação por parte do ente de que nos períodos de 11/1990,
01/1991, 02/1991, 03/1991, 07/1991, 01/1992, 02/1992, 01/1993, 02/1993, 01/1994,
02/1994, 01/1995, 02/1995 e 04/1995 houve saldo do tributo devido não lhes
permite, que agora na competência de 02/2011, haja a satisfação dos referidos
débitos.
.............................................................................................................................................
Restando clara a prescrição do direito formal da Receita Federal do Brasil em
efetuar lançamentos frente à contribuinte, ora recorrente, bem como, da aplicação
incorreta dos índices de correção para atualização dos pagamentos indevidos efetuados
pela contribuinte, requer a compensação integral do pedido eletrônico de compensação
no 34658.53456.191208.1.3.57-2661.

2 Conclusão
10. Ante o exposto, em cumprimento ao Acórdão DRJ/Ribeirão Preto/SP no 14-59.032, com base no artigo 302 do
Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, publicada no DOU de 17 de
maio de 2012, o artigo 165 da Lei no 5172/66 (CTN) e a Legislação do Imposto de Renda, RECONHECE-SE, de
forma complementar, O DIREITO CREDITÓRIO objeto da ação judicial no 2000.71.08.010560-2,
no valor de R$ 20.992,85 (vinte mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), atualizado até
08/05/2008. Em consequência, HOMOLOGUEM-SE as compensações dos débitos constantes na Dcomp no
34658.53456.191208.1.3.57-2661 (parcial), até o limite do valor do crédito ora reconhecido (fl. 165).
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.608 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001709/2009-31

Não há na decisão recorrida qualquer manifestação sobre a questão, limitando-se à
DRJ na manutenção do débito (competência negativa), porque a recorrente incluiu ao pedido de
habilitação, sem mais explicações.
O mesmo acontece quanto ao argumento da recorrente em relação à correção,
segundo ela teria a autoridade fiscal deixado de aplicar os expurgos inflacionários, vejamos (fl.
193/194):
Seguindo, a dificuldade que a contribuinte teve em entender os parâmetros para
atualização dos pagamentos à maior efetuados geraram efeitos nefastos para a
elaboração da presente defesa, isso sem falar que possuía cópia integral dos autos. Mas,
percebe-se desde já, que a Receita Federal do Brasil não obedeceu os índices definidos
na sentença. Inclusive, deixou de considerar a inserção dos expurgos inflacionários
para realização do cálculo de atualização, posição adotada pela contribuinte que
encontra guarida na própria autoridade fazendária. Note-se a ementa do acórdão
14-30795 de 06/09/2010, proferido pela ia Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto:
Trouxe à DRJ como razões de decidir sobre o tema:
Não se vislumbra, pois, e nem a recorrente apontou concretamente, em que medida a
decisão da DRF teria descumprido a sentença judicial quanto aos índices fixados, não
havendo reparo a se fazer quanto a isso.
Mais uma vez não está clara a motivação pelo juízo a quo.
Um dos princípios comezinhos do direito é o da motivação do ato administrativo,
previsto expressamente na lei que regula o processo administrativo federal (Lei no 9.784/99), in
verbis:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[omissis]
V - decidam recursos administrativos;
[omissis]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou
propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
Na esteira, o CPC disciplina:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
[omissis]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
[omissis]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar
a conclusão adotada pelo julgador;
Veja que a fundamentação do ato administrativo, in casu, da decisão que julga
defesa do contribuinte, é requisito imprescindível de validade do ato.
Deixando a decisão de analisar os argumentos postos em defesa, comporta
nulidade, porque patente à preterição do direito de defesa da recorrente, nos termos do art. 59 do
Decreto no 70.235/70.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.608 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001709/2009-31

Ocorre que a omissão do decium se mostra parcial, como acima demonstrado e,
por isso, mediante referido diploma legal é perfeitamente possível à decretação de nulidade de
parte do julgado, vejamos:
Art. 59. São nulos:
[omissis]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
[omissis]
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Mire, há permissivo legal quanto à nulidade parcial de ato administrativo no
momento em que o artigo transcrito disciplina os limites alcançados pela decretação de nulidade,
ou seja, o Decreto no 70.235/70 veio assentir que o ato viciado não está sujeito a nulidade total,
já que autoriza o alcance do ato inválido.
Ao todo exposto, voto em declarar, de ofício, a nulidade de parte da decisão
recorrida dada à carência de análise de todas as matérias trazidas na manifestação de
inconformidade pela recorrente e, em consequência, que os autos sejam devolvido ao juízo a quo
para sanar as omissões em relação aos argumentos da recorrente nos termos do presente voto.
Uma vez vencida, deve ser a decisão recorrida mantida por seus próprios
fundamentos, visto que a apuração do crédito em favor da recorrente foi feito nos exatos termos
da decisão judicial.
Quanto ao primeiro argumento da recorrente, não deve prosperar.
Na decisão judicial o direito de restituição da recorrente abarca os pagamentos
efetuados a partir de novembro de 1990 tendo o pleito administrativo da recorrente
compreendido os períodos de novembro/1990 a maio de 1995. Ademais a recorrente trouxe
demonstrativo do crédito no qual constam os valores supostamente recolhidos e devidos nos
períodos.
Portanto, no cômputo há confronto dos créditos decorrentes da declaração de
inconstitucionalidade da cobrança da contribuição para o PIS nos moldes dos Decretos-Leis no
2.445/88 e 2.449/88 com os respectivos débitos recalculados de acordo com a LC 7/70 e
legislações posteriores.
Desta feita, não vejo razão para afastar a inclusão das competências de
novembro/1990, janeiro, fevereiro e novembro/1991.
Em relação à suposta incongruência dos cálculos homologados, novamente sem
sucesso a recorrente, dado que, repiso, a apuração pela fiscalização se deu, exclusivamente, de
acordo com os termos impostos na decisão judicial transitada em julgada constando, ainda, a
inclusão dos expurgos, como determinado pela DRJ, que até então afastados:

Assim sendo, conheço o recurso voluntário, mas nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.608 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001709/2009-31

Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves – Redator designado.
Em que pese o voto proferido pela eminente Relatora, data venia, divirjo quanto à
nulidade do Acórdão recorrido. Tendo sido levantada tal nulidade por, em tese, não terem sido
apreciados todos os argumentos de defesa.
Não há justeza nessa afirmação. Diferentemente do alegado, da leitura da decisão
vergastada, constata-se que o Colegiado a quo se pronunciou de forma adequada e suficiente
sobre todas as razões de defesa suscitadas pela recorrente na Manifestação de Inconformidade.
Portanto, trata-se de decisão adequadamente motivada e fundamentada, como se percebe do
trecho transcrito pela própria relatora em seu voto.
Além disso, de acordo com a peça recursal ora em análise, a recorrente
demonstrou pleno conhecimento dos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos no voto condutor
da questionada decisão. Tendo a recorrente, inclusive, apresentado as razões de sua
discordância. Assim, tal fato contraria qualquer alegação de cerceamento dos Direitos à Ampla
Defesa e ao Contraditório.
De qualquer forma, não se pode olvidar que, no âmbito do processo
administrativo fiscal, o órgão de julgador deve analisar todas as razões de defesa suscitados pela
impugnante/manifestante, porém, sem a obrigatoriedade de rebater, um a um, todos argumentos
aduzidos na peça defensiva.
No mesmo sentido, tem se pronunciado a jurisprudência do STF, conforme se
infere do enunciado da ementa do julgado, analisado sob regime de repercussão geral, que segue
transcrito:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos
XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal,
negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral. (BRASIL. STF. AI 791292 QORG,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO
GERAL MÉRITO DJe149 DIVULG 12082010 PUBLIC 13082010 EMENT
VOL0241006 PP01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113118).
(grifo nosso)

Portanto, o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os
argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões
deduzidas.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.608 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001709/2009-31

Assim, com base nessas considerações, rejeito a preliminar de nulidade do
Acórdão recorrido.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital